Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706987-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O A agravante Rosilene Pereira dos Santos requereu, à petição de ID 35969221, reiterada na petição de ID 38419556, a transferência dos valores supostamente depositados na conta judicial no 12258000057202 para uma conta por ela indicada. Nada a prover quanto ao pedido de levantamento de valores, visto que não há comprovação nos autos de qualquer depósito realizado em conta judicial vinculada ao presente agravo de instrumento. Observe-se que eventual requerimento de levantamento de valores deve ser dirigido ao Juízo de origem. Intime-se. Após, retornem ao arquivo. Brasília, 22 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora